Tribunal: TJSP
Processo: 0028356-10.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Usucapião – Ação livremente distribuída e remetida ao juízo prevento pelo julgamento de antecedente ação idêntica sem resolução do mérito – Possibilidade – Coincidência parcial de partes - Causa de pedir e pedido idênticos – Ação que novamente busca a aquisição originária da propriedade do mesmo imóvel – repetição de ações inconteste – Incidência do

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Usucapião – Ação livremente distribuída e remetida ao juízo prevento pelo julgamento de antecedente ação idêntica sem resolução do mérito – Possibilidade – Coincidência parcial de partes - Causa de pedir e pedido idênticos – Ação que novamente busca a aquisição originária da propriedade do mesmo imóvel – repetição de ações inconteste – Incidência do disposto no art. 286, II, do CPC – Conflito acolhido – Competente o suscitante (MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Ourinhos).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000875863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0028356-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE OURINHOS, é
suscitado MM. JUÍZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE
OURINHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM o
conflito e declararam COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE (2a Vara Cível
da Comarca de Ourinhos). V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO
(VICE
PRESIDENTE)
(Presidente
sem
voto),
MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 26 de outubro de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0028356-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18.478 (Câmara Especial).
Usucapião (prevenção - repropositura - art. 286, II, do CPC).
Conflito de Competência no 0028356-10.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Ourinhos
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Ourinhos
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA

Usucapião Ação livremente distribuída e remetida ao juízo
prevento pelo julgamento de antecedente ação idêntica sem
resolução do mérito Possibilidade Coincidência parcial
de partes - Causa de pedir e pedido idênticos Ação que
novamente busca a aquisição originária da propriedade do
mesmo imóvel repetição de ações inconteste Incidência
do disposto no art. 286, II, do CPC Conflito acolhido
Competente o suscitante (MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Cível da Comarca de Ourinhos).
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência entre os MMs. Juízes
de Direito da 3a Vara Cível (suscitante) e da 2a Vara Cível (suscitado), ambos da
Comarca de Ourinhos, os quais recusam a competência para o julgamento da ação de
usucapião (proc. no 1003086-77.2015.8.26.0408) promovida por Maria de Fatima
Gomes em face de João Ugliengo.
A ação originariamente distribuída ao suscitado (2a Vara), que
determinou sua remessa por direcionamento do juízo dito prevento, nos termos do
artigo 286, inciso II, do CPC, pelo julgamento sem resolução de mérito de demanda
(proc. no 1005763-17.2014.8.26.0408) idêntica anteriormente ajuizada (fls. 161/162
autos da origem).
Por sua vez, discordou o suscitante (3a Vara Cível) da determinação
e inaugurou o presente incidente. Argumenta que não se trata de mesma ação
anteriormente ajuizada, já que diversos os réus das demandas, razão, porque, não
incide a previsão contida no artigo 286 do CPC (fls. 165/166 autos da origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0028356-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Foi designado o suscitante (3a Vara Cível da Comarca de
Ourinhos), para apreciar as medidas urgentes (fls. 3).
É o relatório.
De início, conhece-se do conflito, nos termos do artigo 66, inciso
II, do CPC, porquanto ambos os magistrados recusam a competência para julgar a
ação.
E, na hipótese, razão assiste ao suscitado.
No particular, busca a autora a aquisição de propriedade pelo modo
originário do usucapião, de imóvel onde reside.
De se observar que, anteriormente, foi ajuizada a mesma ação
(proc. no 1005763-17.2014.8.26.0408), contudo apontando no polo passivo, réu
diverso.
No entanto, em casos que tal, em que se busca a aquisição de
propriedade em razão de usucapião, o polo passivo da demanda, possível anterior
proprietário ou possuidor do bem, muitas vezes desconhecido, tal como no caso em
que se tem seu possível nome, desconhecendo-se maiores detalhes de sua
qualificação, não pode ser critério para a averiguação da repetição do feito.
Mais preciso em casos que tal, verificar o autor da demanda, bem
assim, seu pedido e causa de pedir, para se aquilatar a ocorrência de repetição de
ação.
E, na hipótese, pela leitura das iniciais de ambos os feitos, verifica-
se a total coincidência das características do imóvel usucapiendo, cujas
confrontações, lote, quadra e dimensão total é a mesma em ambas ações.
Assim, inequívoco que a situação espelha a repropositura de
anterior ação julgada extinta pelo juízo suscitante, o que é suficiente para prevenir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0028356-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
juízo que originariamente apreciou a questão, para o julgamento da posterior causa
reproposta, nos termos do artigo 286, inciso II, do CPC.
In verbis:
Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer
natureza:
(...);
II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for
reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que
sejam parcialmente alterados os réus da demanda;
(...).
Aliás, a respeito do tema, confiram-se o seguinte aresto deste E.
Tribunal de Justiça:
Conflito
de
Competência

Ação
de
usucapião
extraordinário Anterior ação idêntica julgada extinta sem
resolução do mérito por inércia da parte autora

Reiteração de pedido Aplicação da regra do artigo 286,
II, CPC Competência do MM. Juízo suscitado (MM Juízo
da 3a Vara Cível de Barueri). (TJSP; Conflito de
competência
cível
0032657-34.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Fernando
Torres
Garcia(Pres.
Seção
de
Direito
Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de
Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2019;
Data de Registro: 17/10/2019);
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
usucapião extraordinária. Repropositura de demanda cuja
distribuição foi cancelada pelo Juízo Suscitante em razão
do não recolhimento da taxa judiciária. Ocorrência de
prevenção. Identidade de partes e causa de pedir.
Inteligência do artigo 286, inciso II, do Código de
Processo Civil. Conflito julgado procedente. Competência
do Juízo da 1a Vara Cível de Itaquaquecetuba, ora
suscitante. (TJSP; Conflito de competência cível 0009000-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0028356-10.2020.8.26.0000 -Voto no
5
97.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Issa
Ahmed;
Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro de Itaquaquecetuba - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2018; Data de
Registro: 14/08/2018).
Desta forma, imperioso o reconhecimento da prevenção do MM.
Juízo suscitante, pena de violação do princípio do juiz natural.
Pelo exposto, ACOLHE-SE o conflito e declara-se COMPETENTE
O JUÍZO SUSCITANTE (2a Vara Cível da Comarca de Ourinhos).
RENATO GENZANI FILHO
Relator